Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705957-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra a decisão de ID 147226533, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0706449-65.2022.8.07.0009, movida em face de LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA, ora agravado. Na origem, o Juízo deferiu a liminar de busca e apreensão do bem indicado na petição inicial. Determinou, bem assim, a citação do agravado após a apreensão do veículo (ID origem 123284365). O Oficial de Justiça lavrou certidão com o teor abaixo (ID origem 132206395): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/07/2022 às 18h00, dirigi- me à QR 304 CONJUNTO 1 CASA 11 SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) BRASÍLIA-DF CEP 72306-101, PROCEDI À BUSCA, mas NÃO PROCEDI À APREENSÃO e CITAÇÃO, uma vez, que o requerido, Sr. LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA, CPF: 709.090.671-04, disse que não estava na posse do veículo, então, o INTIMEI para que indica-se o paradeiro do automóvel objeto desta demanda, sob pena de a omissão caracterizar litigância de má fé, sujeitando-o às penalidades respectivas, o qual não exarou ciente, mas recebeu contrafé. Outrossim, o requerido informou que o veículo está na posse do Sr. João Batista, desconhecendo seu paradeiro. O ora agravante foi instado a indicar endereço em que o bem pudesse ser localizado ou a requerer a conversão do feito em execução (ID origem 133792050). Peticionou o agravante, então, com a informação a seguir (ID origem 135282247): Manifesta o autor informando que, diligenciou extrajudicialmente e localizou o possível paradeiro do veículo. Sendo assim, requer a expedição de novo mandado de busca e apreensão a ser diligenciado no endereço: SETOR SCIA QUADRA 15, CJT7 LOJ3 ZONA INDUSTRIAL - CEP: 71250000 - GUARA – DF. (Grifos no original) Foi lavrada certidão (ID origem 139563332), na qual constou: Certifico que, considerando que o endereço do réu não se situa nessa circunscrição de Samambaia, faço os autos conclusos. Posteriormente, o Juízo proferiu decisão de declínio de competência, nos seguintes termos (ID origem 147226533): Vistos etc. A Câmara de Uniformização do e. TJDFT firmou, no âmbito do IRDR n. 17, a seguinte tese "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício." No caso sob análise, verifico que a parte ré possui domicílio na QNP 18, Conjunto B, casa 10, Ceilândia Sul, razão pela qual declino da competência em favor do Juízo da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Baixe-se a restrição imposta via sistema RENAJUD e redistribuam-se os autos independentemente de preclusão. (Grifos no original) Banco Bradesco Financiamentos S.A, então, questiona o acerto da referida decisão, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que o domicílio do réu, enquanto critério de fixação de competência, é definido pelo endereço informado pelo consumidor quando da celebração do contrato. Defende que o agravado estava ciente de que qualquer alteração no domicílio operada após firmado o negócio deveria ser informada ao agravante. Argumenta a impossibilidade de a competência ser declinada sempre que o agravante indicar endereço em circunscrição diversa daquela para qual a demanda foi distribuída. Aduz que, por enquanto, o endereço contratual é o dotado de mais certeza para o efeito de identificar o domicílio do réu. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de manter a competência territorial do juízo da circunscrição de Samambaia (ID 43809102). Preparo recolhido (ID 43809104) É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade recursais. Verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do Código de Processo Civil – CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.696.396/MT (Tema n. 988). A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso em juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Cabível, portanto, o presente recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à competência territorial do juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. O art. 43 do CPC estabelece que: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. A redação acima reflete a perpetuação da jurisdição, segundo a qual a ação é considerada proposta no momento da distribuição da petição inicial, de forma que a competência é estabilizada nessa ocasião. Quanto ao tema, consoante ensinam Rosa Nery e Nelson Nery Júnior[1]: A norma institui a regra da perpetuação da competência (perpetuatio iurisdictionis), com a finalidade de proteger a parte (autor ou réu), no sentido de evitar a mudança do lugar do processo toda vez que houver modificações supervenientes, de fato ou de direito, que possam, em tese, alterar a competência do juízo. Estas modificações são irrelevantes para a determinação da competência, que é fixada quando da propositura da ação. Só incide a regra se o juízo for competente relativamente, pois não há estabilização da competência em juízo incompetente. V. coment. 6 CPC 43, abaixo. A regra da perpetuatio iurisdictionis somente se aplica às hipóteses de competência relativa. Em se tratando de competência absoluta (material e hierárquica), a regra não se aplica (Arruda Alvim. Manual,9 I, 109, 205). (Grifou-se) Quando há, pois, modificações de fato que implicam a alteração da competência absoluta, a perpetuação da jurisdição não incide e o juízo competente é modificado[2]. De outra banda, a alteração, no curso do processo, de elementos que definem a competência relativa, a exemplo do domicílio das partes, não é capaz de modificar a competência do juízo até então processante. A competência territorial possui natureza relativa, razão pela qual, caso não alegada na contestação, é prorrogada (art. 65, CPC), hipótese em que o juízo relativamente incompetente tornar-se-á competente. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 17, este Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a fixação da competência pelo domicílio do consumidor possui natureza absoluta, sob o aspecto de ser cognoscível de ofício pelo Julgador. Foi firmada, então, a seguinte tese: “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. O objeto de discussão, naquela oportunidade, envolveu a possibilidade de suscitar a incompetência – tradicionalmente entendida de natureza relativa – de ofício. Não se decidiu, portanto, que a adoção de característica da competência absoluta tornaria o domicílio do consumidor exceção à perpetuação da jurisdição. É dizer, a alteração do endereço residencial do consumidor-réu após a propositura da ação não é capaz de modificar a competência do juízo, se o critério territorial utilizado para a distribuição foi adequado ao domicílio utilizado pelo consumidor àquela época. Em consulta aos autos de origem, verifico, a partir da análise superficial própria deste momento processual, que a demanda aparenta ter sido distribuída considerando o critério da competência do domicílio do réu, pois foi direcionada ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, em conformidade com o endereço do agravado constante do contrato, qual seja, QR 304, Conjunto 1, Número 11, Casa, Samambaia/DF, CEP 72306-101 (ID origem 123160040 - Pág. 6). O Oficial de Justiça, ao realizar tentativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem, dirigiu-se ao referido endereço, encontrou o agravado e, inclusive, obteve informações diretamente desse. A citação apenas não foi realizada porque a decisão a condicionou à prévia apreensão do veículo, a qual, por sua vez, restou frustrada, conforme certidão lavrada (ID origem 132206395). Verifico, ainda, que o endereço Setor SCIA Quadra 15, CJT7 LOJ3 Zona Industrial, CEP: 71250000, Guará/DF (ID origem 135282247) foi indicado pelo agravante tão somente com o intuito de localizar o veículo, não o agravado. De outra banda, não identifiquei, nos autos de origem, documento que indicasse corresponder o domicílio do agravado ao endereço QNP 18, Conjunto B, casa 10, Ceilândia Sul, utilizado pelo Juízo de 1a Instância para declinar da competência em favor do Juízo da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (ID origem 147226533). Nesse aspecto, constato, em sede de cognição sumária, que a situação atual dos autos aponta que o domicílio do agravado – à época da distribuição da demanda – parecia corresponder à cidade de Samambaia/DF, uma vez que encontrado naquela localidade pelo Oficial de Justiça, cuja certidão goza de fé pública (art. 405, CPC). Assim, considerando que, quando apresentar contestação, o agravado terá a oportunidade de suscitar a incompetência relativa do Juízo de Samambaia/DF, fazendo prova de seu efetivo domicílio (art. 65, CPC c/c art. 101, I e 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC), concluo que, ao menos neste momento processual, há probabilidade de provimento recursal quanto ao reconhecimento da competência territorial do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF. De outra banda, o risco de dano se afigura presente, porquanto, até o julgamento deste Agravo, o processo de origem terá tramitado perante juízo possivelmente incompetente, ensejando a repetição de atos processuais, incompatível com os princípios da economia e da eficiência (art. 8o, CPC). Ante o exposto, por entender presentes a probabilidade de provimento recursal e o risco de dano de difícil reparação, requisitos cumulativos, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento do mérito deste Agravo. Destaco que esta decisão – prolatada em sede de cognição sumária – é proferida sem prejuízo da alteração do entendimento quando do julgamento colegiado deste recurso. Após, intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.10. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.10. Acesso em: 28 fev. 2023. [2] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2022. P. 63.